Tribunal: TJBA
Processo: 0503819-61.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503819-61.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, RENATO BORGES BARROS, ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESOLUÇÃO Nº 055/2011 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 105/2003. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NULIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE OS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ex-gestor municipal visando à anulação da Resolução nº 055/2011 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que desaprovou as contas relativas ao Convênio nº 105/2003, firmado entre o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro, com aplicação de multa administrativa. O apelante sustenta prescrição da pretensão punitiva, nulidades no procedimento e ausência de ato de improbidade. O Estado da Bahia, em contrarrazões, defende a regularidade formal e material do processo e suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e a alegada nulidade do processo administrativo que resultou na edição da Resolução nº 055/2011 do TCE/BA, bem como os limites do controle judicial sobre os atos emanados dos Tribunais de Contas. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais atacam de forma concreta os fundamentos da sentença. No mérito, restou demonstrado que o processo administrativo tramitou regularmente, sem inércia estatal, com notificações válidas e manifestações sucessivas do interessado, configurando marcos interruptivos da prescrição, nos termos da Resolução nº 074/2023 do TCE/BA. Verificou-se, ademais, que o apelante foi devidamente notificado, apresentou defesa e pedido de reconsideração, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. No tocante ao controle judicial, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Ausente ilegalidade, abuso de poder ou cerceamento de defesa, não há que se falar em anulação do ato. A desaprovação das contas e a aplicação de multa encontram respaldo na Lei Complementar nº 005/1991 (Lei Orgânica do TCE/BA), especialmente nos arts. 11, §3º, e 24, II, e não exigem a configuração de improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Resolução nº 055/2011 do TCE/BA. Tese de julgamento: O controle jurisdicional sobre os atos dos Tribunais de Contas restringe-se à verificação da legalidade e do respeito às garantias do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação ao contraditório. A existência de marcos interruptivos válidos afasta a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 2º; CPC, arts. 1.010, II e III; Lei Complementar nº 005/1991 (Lei Orgânica do TCE/BA), arts. 11, §3º, 24, II e 35; Resolução TCE/BA nº 074/2023, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.895.380/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/06/2024; STF, RE 701.932/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/03/2025. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12